Tribunal: TJPA
Processo: 0037508-95.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037508-95.2014.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ , ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em discussão.

1.1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público em face de acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará e reconheceu a perda de objeto quanto à necessidade de adequação de quantitativo entre cargos comissionados e efetivos e determinou a realização de concurso para o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA).

2.

Caso em discussão.

2.1.

A controvérsia meritória reside em aferir a ocorrência ou não de erro material em relação à perda superveniente de objeto de apelação no ponto relativo à obrigatoriedade de o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA) realizar concurso em razão de o procedimento já ter sido efetuado devido à superveniência da Lei Estadual nº 9.493/21.

3.

Razões de decidir.

3.1.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

3.2.

Por sua vez, o erro material que justifica o acolhimento dos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

3.3.

No caso vertente, não há vício a ser aclarado no julgado. Com efeito, o erro material alegado se reporta ao mérito da causa, tendo o aresto consignado que a superveniência da Lei Estadual nº 9.493/21, bem como a realização de concurso público pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA) ensejou a perda de objeto do interesse no que diz respeito a esse ponto do pedido do embargantge.

4.

Dispositivo.

4.1.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e um a vinte e oito do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra o acórdão constante do id. 20606148, págs. 1/7, que deu provimento à apelação intentada pelo ESTADO DO PARÁ nos autos de Ação Civil Pública, tendo sido a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERPOSTAS PELO ESTADO DO PARÁ E MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO TRABALHO E ESTADUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. REFUTADA. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO DE CARGOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS (TCM/PA) AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE LEI ESTADUAL EQUALIZANDO A CONTROVÉRSIA. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO EFETIVADA. CESSÃO DE SERVIDOR. ATO ADMINISTRATIVO REVESTIDO DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCA DE ILEGALIDADE. APELO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 21168265, págs. 1/6), após breve explanação dos fatos, defende o embargante a existência de erro material no julgado impugnado (artigo 1.022, III, do CPC).

Frisa que o pedido de realização de concurso e posse de servidores do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA) não restou esvaziado, uma vez que o ponto em questão foi cumprido após a sentença.

Postula o conhecimento dos aclaratórios e o seu total provimento, com efeitos infringentes para fins de ser mantida a obrigatoriedade de realização do concurso pleiteado.

Em suas contrarrazões (id. 21524729, págs. 1/12), o apelado sustenta a inexistência do vício apontado e postula o não provimento dos embargos opostos.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, o erro material que justifica o acolhimento dos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

No caso vertente, não há vício a ser aclarado no julgado. Com efeito, o erro material alegado se reporta ao mérito da causa, tendo o aresto consignado que a superveniência da Lei Estadual nº 9.493/21, bem como a realização de concurso público pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA) ensejou a perda de objeto do interesse recursal em relação a esse ponto do pedido do ora embargante.

Reproduzo trechos do aresto que apreciou com clareza a controvérsia em questão:

Nesse cenário, o fato superveniente à propositura da demanda a ser considerado deve guardar pertinência com a causa de pedir e o pedido constante na exordial, não servindo de fundamento para alterar os limites da lide estabelecidos após a estabilização da relação processual.

Na hipótese dos autos, a Lei Estadual nº 9.493/21, de 27/12/21, dispôs sobre o Plano de Cargos e Carreiras e Remunerações do Pessoal do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará TCM/PA. Em conformidade com o instrumento, foram criados diversos cargos na estrutura funcional, sendo consignado no Anexo I o quantitativo total de 273 (duzentos e setenta e três) cargos efetivos e 238 (duzentos e trinta e oito) cargos em comissão (id. 9609520, pág. 23).

Diante disso, conclui-se que a superveniência da legislação mencionada assegurou a proporcionalidade entre os cargos efetivos e comissionados. Isto porque o quantitativo de cargos efetivos é superior aos comissionados, resguardando-se a regra do concurso público e da proporcionalidade prevista no artigo 37, I, II e V, da CR/88, “verbis”:

(...)

Por outro lado, quanto à realização de concurso, nomeação e posse de candidatos aprovados, é de se ressaltar que o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA) realizou concurso público para provimento de diversos cargos, sendo o certame homologado pela Portaria nº 0736/2023, de 29/8/2023 (id. 17892909, págs. 25/26).

Sobremais, conforme certificado pela Presidenta do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM/PA), ocorreram nomeações em caráter efetivo dos candidatos aprovados em concurso público (id. 17892909, págs. 61/62).

Em razão disso, verifica-se que as obrigações constantes nos itens “b” e “c” da sentença foram satisfeitos com a superveniência da Lei Estadual nº 9.493/21.

Desse modo, ausente vício a ser aclarado, descabe o acolhimento dos embargos de declaração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/11/2024